Tribunal: TJDFT
Processo: 0719199-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719199-24.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALKIRIA RODRIGUES DE PADUA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 232763203, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0714753-26.2022.8.07.0018, requerido por VALKIRIA RODRIGUES DE PÁDUA, ora agravada. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau rejeitou a impugnação aos cálculos formulada pelo requerido e determinou que se aguardasse o pagamento do precatório ID origem 157936457, nos seguintes termos: Vistos etc. Rejeito a impugnação do DISTRITO FEDERAL acostada ao ID 231339122. Com efeito, os cálculos de ID 149497998, realizados pela Contadoria Judicial, encontram-se corretos. Os normativos fixam que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Portanto, os cálculos se deram com base na EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Sendo assim, aguarde-se o pagamento do precatório de ID 157936457, datado de 05/05/2023. À Serventia para as providências pertinentes. Intimem-se. Nas razões recursais, o agravante alega que os coeficientes de correção aplicados pela Contadoria Judicial são superiores aos previstos pela Gerência de Cálculos da própria Procuradoria-Geral – GECAPRE, que adota metodologia alinhada à utilizada pela Justiça Federal, especialmente no uso do IPCA-E. Sustenta que houve erro material na apuração dos valores, pois os coeficientes utilizados pela Contadoria teriam resultado em valor superior em R$ 4.795,53 (quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos) ao que seria devido. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo e o provimento do recurso, com a reforma da decisão a fim de que sejam adotados os coeficientes indicados na planilha apresentada. Preparo não recolhido em vista da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência recursal, consistente na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0714753-26.2022.8.07.0018, rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pelo ente público e determinou o prosseguimento do feito com a expedição do precatório, com base nos valores apurados pela Contadoria Judicial. A questão em discussão consiste em definir se os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, que aplicaram a Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC conforme determina a EC n. 113/2021 e a Resolução n. 303/2019 do eg. Conselho Nacional de Justiça – CNJ, devem prevalecer sobre os coeficientes apresentados pela Procuradoria-Geral do DF, que utiliza metodologia diversa de correção monetária com base no IPCA-E. A reposta é afirmativa. Explico. O eg. Conselho de Justiça Federal – CJF elaborou o documento denominado Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, o qual estabelece que: [...] Sendo devedora a Fazenda Pública, quanto às prestações devidas até dez./2021: a) o crédito será consolidado tendo por base o mês de dez./2021 pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, considerando, para esse fim, o IPCA-E de nov./2021 (1,17%) e os juros de dez./2021 (0,4412%); b) sobre o valor consolidado do crédito em dez./2021, sem exclusão de qualquer parcela, incidirá a taxa Selic a partir de jan./2022 (competência dez./2021) (§ 1o do art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019, com redação dada pelo art. 6o da Resolução CNJ n. 448/2022). (Grifo nosso). De maneira semelhante, a Resolução n. 303/2019 do eg. CNJ também prevê que a SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal acrescido de juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, da seguinte forma: [...] Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) [...] (Grifo nosso). Nessa direção, inclusive, já decidiu a eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. BASE DE CÁLCULO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/21. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Trata-se de recurso contra decisão que, em cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva n. 32159/97 ajuizada pelo Sindireta/DF, acolheu parcialmente a impugnação do ente federativo executado, no tocante ao excesso de execução. 2. Não se verifica interesse recursal do Distrito Federal na reforma da v. decisão quanto à alteração da base de cálculo do benefício alimentação, o qual foi condenado a restituir, porquanto o pronunciamento judicial recorrido julgou o pleito favorável ao requerente no ponto. Recurso não conhecido nessa parte. 3. Consoante Emenda Constitucional n. 113/21, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, a partir de dezembro de 2021. 4. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública determinada pela EC n. 113/2021 tem por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, incidirá sobre o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Precedentes. 5. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte. (Acórdão 1667518, 07338194620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). Assim, não merece reforma a decisão recorrida, na qual foi consignado que [...] os cálculos se deram com base na EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Assim, as referidas normas, em consonância com a EC n. 113/2021, preveem a aplicação da SELIC como encargo único para atualização dos precatórios, afastando outros índices como o IPCA-E. A alegação de erro material não se sustenta diante da regularidade dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, os quais obedecem aos parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes. Nessa perspectiva, a adoção de coeficientes distintos pela Procuradoria-Geral, por si só, não justifica a desconstituição do cálculo homologado judicialmente, sobretudo diante da ausência de demonstração concreta de ilegalidade ou desvio metodológico relevante. Diante desse panorama, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 19 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator